Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703551-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI, SHOTGUN BRAZIL LTDA RECORRIDO: ERIK NOLETA KIRK PALMA LIMA DECISÃO A empresa ré/recorrente (UNNU AGÊNCIAS) pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, a mera alegação da hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício (súmula 481, STJ). Cabe à ré/recorrente demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais de modo que comprometa o seu funcionamento, para tanto deverá apresentar os três últimos balanços patrimonial. Prazo de 48 h, conforme art. 42.§ 1o da Lei 0.099/05. Alternativamente, poderá proceder ao recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 54 §único da lei regente. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator